Tribunal: TJPA
Processo: 0800229-24.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800229-24.2024.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: ROMAO ROCHA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AINDA QUE O GRAU DE ESCOLARIDADE SEJA REQUISITO PARA O CARGO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Cobrança c/c Dano Moral ajuizada por servidor público municipal, Agente Comunitário de Saúde, reconhecendo o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade prevista no art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006, no percentual de 20%, com pagamento retroativo a fevereiro de 2019. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a gratificação de escolaridade ao servidor cuja escolaridade exigida como requisito para o cargo coincide com o fundamento da gratificação; (ii) estabelecer se é válida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e despesas processuais.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratificação de escolaridade encontra respaldo legal no art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006, que a institui de forma objetiva e geral, sem restringir sua concessão a escolaridade superior à exigida para o cargo.

4.

A vantagem pecuniária instituída por lei local não configura bis in idem, ainda que o grau de escolaridade corresponda ao requisito de provimento do cargo, por ter natureza autônoma e integrar a estrutura remuneratória da carreira.

5.

O princípio da legalidade justifica a concessão da gratificação, pois prevista em norma específica e aplicável indistintamente a todos os servidores que preencham os critérios legais.

6.

A tese de inconstitucionalidade da norma municipal não prospera, por inexistir afronta aos princípios da moralidade, razoabilidade ou interesse público.

7.

A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece a legitimidade da gratificação por escolaridade quando amparada em lei, independentemente do nível de escolaridade já ser requisito para o cargo.

8.

O Município de Monte Alegre é isento do pagamento de custas e despesas processuais, conforme art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93, razão pela qual a sentença foi parcialmente reformada em reexame necessário.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1.

A gratificação de escolaridade prevista em lei municipal é devida mesmo quando o grau de escolaridade utilizado como fundamento coincida com o requisito de provimento do cargo.

2.

A previsão legal específica e objetiva da gratificação afasta a tese de bis in idem e assegura sua legalidade.

3.

A Fazenda Pública municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais, mesmo quando vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39, §1º, III; CPC/2015, art. 178 e art. 1.026, §2º; Lei Municipal nº 4.662/2006, art. 14, III; Lei Municipal nº 4.700/2008, art. 4º; Lei Estadual nº 5.738/93, art. 15, g.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0801348-08.2020.8.14.0049, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 24.04.2024.

·

TJPA, Reexame Necessário nº 0003986-51.2013.8.14.0030, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 17.06.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANO MORAL
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
ROMÃO ROCHA DE ARAÚJO
.

Historiando os fatos, Romão Rocha de Araújo ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidor do Município de Monte Alegre desde o ano de 2000, no cargo de Agente Comunitário de Saúde. Sustentou que, a despeito da vigência da Lei Municipal nº 4.662/2006, que instituiu gratificação de escolaridade no percentual de 20% para cargos de nível fundamental, o Município somente passou a implementar a verba a partir de novembro de 2019. Alegou, portanto, que faz jus ao pagamento retroativo dessa gratificação, especificamente em relação ao período de fevereiro a outubro de 2019, por não estar prescrito.

Aduziu, também, que a omissão da Administração ensejou dano moral, pois causou-lhe constrangimento e humilhação decorrentes da injusta defasagem em sua remuneração. Em consequência, postulou a condenação do Município ao pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de vinte por cento (20%), com efeitos retroativos a fevereiro de 2019, devidamente atualizados, além da indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID n.º 27006203):

"Ante o exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para em via de consequência CONDENAR o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE a incluir no vencimento da parte autora, o pagamento gratificação de escolaridade no percentual de 20% (vinte por cento), conforme previsão do art. 14, II, da Lei 4.662/2006, bem como ao pagamento de valores retroativos, respeitado o prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, até o efetivo cumprimento do determinado no item anterior, tudo devidamente acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a contar da publicação da presente e acrescida de juros de mora, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação.

Os cálculos necessários à liquidação da presente sentença deverão se realizar oportunamente, nos termos do art. 510 do CPC.
Condeno a ré, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante da sucumbência mínima do Autor, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC."

Inconformado com a sentença, o Município de Monte Alegre interpôs recurso de apelação (ID n.º 27006204).

Em suas razões, sustentou que a gratificação de escolaridade prevista no art. 14, inciso III, da Lei Municipal nº 4.662/2006, no percentual de vinte por cento (20%), não poderia ser conferida ao recorrido, por configurar violação aos princípios da moralidade administrativa e da razoabilidade.

Defendeu que a gratificação não se justifica quando a escolaridade exigida como requisito para o provimento do cargo coincide com aquela tomada como fundamento para a concessão do adicional, o que, no seu entender, implicaria pagamento em duplicidade, representando verdadeiro
bis in idem
.

Com efeito, ressaltou que o cargo de Agente Comunitário de Saúde, exercido pelo recorrido, exige como requisito mínimo a conclusão do ensino fundamental, conforme previsão contida no art. 4º da Lei Municipal nº 4.700/2008. Nesse sentido, afirmou que não se mostra razoável ou constitucional o pagamento de gratificação fundada em requisito que é intrínseco ao próprio cargo.

Com amparo na jurisprudência dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e Ceará, e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, alegou que vantagens pecuniárias não podem ser cumuladas sobre o mesmo fato gerador, nos termos do art. 50 da Lei Federal nº 8.112/1990.

Sustentou, ainda, que a vantagem pleiteada não atende ao interesse público, não se relacionando com maior qualificação técnica ou desempenho de funções específicas, razão pela qual deveria ser afastada sua incidência, inclusive com declaração de inconstitucionalidade da norma municipal
incidenter tantum
.

Por fim, pugnou pela reforma integral da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de condenação ao pagamento da gratificação de escolaridade, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Conforme certidão lançada no ID n.º 27006210, o recorrido Romão Rocha de Araújo, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal.

Posteriormente, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, manifestou-se no ID n.º 27513486 pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por ausência de interesse público relevante, nos moldes do art. 178 do Código de Processo Civil e da Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Monte Alegre contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Dano Moral ajuizada por Romão Rocha de Araújo, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o ente municipal ao pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de vinte por cento (20%) e seus reflexos retroativos, com fundamento na Lei Municipal nº 4.662/2006, afastando, por outro lado, o pleito indenizatório por danos morais.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta, em suma, que a gratificação em tela revela-se indevida na hipótese dos autos, porquanto o requisito de escolaridade constitui condição mínima de acesso ao cargo público ocupado pelo autor, não se tratando, portanto, de especialidade adicional que justifique pagamento suplementar.

Aduz que a concessão do referido benefício em tal contexto ofende os princípios da moralidade administrativa, da razoabilidade e da economicidade, configurando hipótese de enriquecimento sem causa, além de representar indevido
bis in idem
. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência da demanda.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

Inicialmente, deve-se reconhecer que a matéria objeto do presente recurso encontra-se inserida no âmbito do direito administrativo, em especial no que tange à remuneração dos servidores públicos e ao regime jurídico aplicável aos Agentes Comunitários de Saúde.

O art. 39, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, dispõe que
“o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível”
, sendo certo que tais vantagens devem encontrar fundamento expresso em lei.

Na espécie, a gratificação discutida encontra respaldo direto na Lei Municipal nº 4.662/2006, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Administração Pública do Município de Monte Alegre, a qual, em seu art. 14, inciso III, estabelece:

Art. 14. Ficam instituídas as seguintes gratificações de escolaridade, cujos percentuais integram a remuneração do servidor:

III – vinte por cento (20%) para os servidores ocupantes de cargos cuja escolaridade exigida é de nível fundamental.

A norma municipal institui uma gratificação genérica, de caráter geral, destinada a todo o funcionalismo, a depender do nível de escolaridade exigido para o provimento do cargo, constituindo verba de caráter permanente e vinculada à estrutura da carreira, sendo insuscetível de interpretação restritiva que venha a fulminar seu pagamento sob fundamento de que haveria duplicidade em relação à exigência mínima do cargo.

Em leitura conjugada da norma constitucional com o regime jurídico local, observa-se que a vantagem instituída tem fundamento legal específico, integra a remuneração do servidor e configura acréscimo pecuniário conferido por critério objetivo e geral, qual seja, o grau de escolaridade exigido para o cargo público ocupado.

A alegação do ente municipal, no sentido de que a concessão da gratificação constituiria vantagem indevida por já estar o requisito de escolaridade contemplado no ingresso ao cargo, não merece acolhida, porquanto a gratificação, ainda que correlata ao requisito de provimento, constitui verba autônoma prevista em legislação específica e não se confunde com o vencimento base.

Na doutrina, o administrativista José dos Santos Carvalho Filho ensina que
“as gratificações por escolaridade são legítimas, desde que estejam previstas em lei, tenham caráter geral e não se constituam em forma dissimulada de majoração dos vencimentos sem prévia autorização legal”
(
Manual de Direito Administrativo
, 33. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2020, p. 635). Tal compreensão se coaduna com os princípios da legalidade e da segurança jurídica, sendo certo que a legislação municipal de Monte Alegre observou tais requisitos ao instituir a gratificação por escolaridade.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que a gratificação de escolaridade instituída em legislação local possui natureza jurídica própria e deve ser paga quando preenchidos os requisitos previstos em lei, independentemente da condição da escolaridade mínima constituir requisito de ingresso no cargo.

Outrossim, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de reconhecer o direito à gratificação de escolaridade prevista em legislação municipal, quando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para sua concessão. Destaco os seguintes precedentes:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO). RJU DO MUNICIPIO DE MARAPANIM. LEI MUNICIPAL
1.414
/05. APLICAÇÃO DO ART. 161. TODOS OS REQUISITOS EM LEI FORAM SATISFEITOS PELO AUTOR.
DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da questão objeto deste reexame necessário consiste em verificar se correta a sentença que condenou o Município de Marapanim a incluir, na folha de pagamento do autor, a gratificação de titularidade no percentual de 40%, por ser a conclusão do ensino médio inerente ao cargo ocupado pelo requerente
3. In casu, resta claro que o autor comprovou o preenchimento dos requisitos legais necessários à obtenção da gratificação de titularidade pleiteada, fazendo jus à percepção de gratificação correspondente a nível médio, condizente, portanto, com a escolaridade exigida para o exercício do cargo para o qual foi aprovado mediante realização de concurso público.
4. Pelo exposto e acompanhando o parecer ministerial, em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. (TJPA, processo
0003986-51.2013.8.14.0030
, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 17.06.2019). (Grifei).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 4.662/2006. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO À PERCEPÇÃO DA VERBA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Preenchidos os requisitos exigidos pela legislação municipal, impõe-se o reconhecimento do direito do servidor à gratificação de escolaridade. 2. A alegação de
bis in idem
não se sustenta, pois a gratificação em questão constitui vantagem prevista na estrutura da carreira, vinculada ao grau de escolaridade exigido para o cargo, e não benefício pessoal cumulativo.
3. Apelação improvida.” (TJPA, Apelação Cível nº 0801348-08.2020.8.14.0049, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 24/04/2024)

Ressalte-se, ademais, que a tese de inconstitucionalidade
incidenter tantum
da norma municipal carece de amparo, na medida em que inexiste incompatibilidade material entre a instituição da gratificação de escolaridade e os princípios constitucionais da moralidade e da razoabilidade, desde que haja a correspondente previsão legal e que o benefício se destine indistintamente a todos os servidores que se enquadrem nos critérios objetivos estabelecidos em lei.

É pacífico na doutrina que os acréscimos remuneratórios concedidos por lei, quando não vinculados a fatores de produtividade ou desempenho pessoal, inserem-se na categoria de vantagens permanentes previstas no regime estatutário, não podendo ser suprimidas por simples juízo de oportunidade administrativa. Nesse sentido, ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“As gratificações legais não se confundem com os prêmios por produtividade ou desempenho pessoal, pois integram a estrutura remuneratória da carreira e se destinam a retribuir o exercício de cargos cujos requisitos de provimento exigem determinado nível de escolaridade, não sendo passíveis de supressão por conveniência administrativa.”
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo
. 35. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 649)

No caso concreto, o recorrido demonstrou que exerce, desde o ano 2000, a função de Agente Comunitário de Saúde, sob regime estatutário, conforme legislação local vigente. A Lei Municipal nº 4.662/2006, ao estabelecer a gratificação de escolaridade para o nível fundamental, aplicável ao seu cargo, vincula-se diretamente ao plano de cargos e salários da categoria, de modo que a omissão da Administração em promover o pagamento da gratificação configura descumprimento da norma vigente, legitimando, portanto, o pleito autoral.

Por conseguinte, tendo a sentença de origem corretamente reconhecido o direito do servidor ao pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de vinte por cento (20%) sobre seus vencimentos, desde fevereiro de 2019, até a data de sua efetiva implementação, e rejeitado, com acerto, o pedido de indenização por danos morais, não se verifica qualquer ilegalidade ou injustiça na decisão impugnada.

Por fim, observa-se que a sentença condenou o Município de Monte Alegre ao pagamento de custas e despesas processuais, o que se mostra incabível, haja vista a isenção legal de que goza a Fazenda Pública. A Lei Estadual nº 5.738/93, que institui o Regimento de Custas do Estado do Pará, em seu art. 15, alínea g, é expressa ao estabelecer:

“Art. 15 – Não incidem emolumentos e custas:

(...)

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente;”

Consolidou-se, assim, o entendimento de que a Fazenda Pública, mesmo quando vencida, goza de isenção quanto ao pagamento de custas, razão pela qual, em reexame necessário, reformo a sentença tão somente neste ponto, para excluir a condenação do Ente Público ao pagamento de custas e despesas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Monte Alegre. Em Reexame Necessário, reformo minimamente o
decisum
, apenas para excluir a condenação da Fazenda Municipal em custas e despesas processuais, mantendo a sentença em todos os seus demais termos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/08/2025